Tribunal: TJES
Processo: 0014000-52.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014000-52.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIANE ALVES DOS SANTOS e outros
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO –
ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO
–
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
. Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde.

2.
A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico.

3.
A ausência de comportamento culposo dos apelados afasta a responsabilidade civil e o pleito indenizatório dos apelantes.

4.
Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIANE ALVES DOS SANTOS
e
ROBERTO MACHADO JÚNIOR

em face da r. sentença de ID nº 6991971, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes, em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
RDR – RIO DOCE RADIOLOGIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a narrativa da inicial é de que a apelante Sra. Josiane fez o pré-natal na Unidade de Saúde do Município apelado e que, ao realizar os exames solicitados, ficou constatado que ela padecia de toxoplasmose. Todavia, o médico anotou que a paciente estava imune.

Existe também a alegação de que a paciente realizou o exame de ultrassonografia até a 33ª semana de gestação, junto à clínica apelada Rio Doce Radiologia, no qual constatou-se que o nascituro estava dentro da normalidade, mas que, na hora do parto, foi constatado que a criança nasceu com má-formação, vindo a falecer 02 meses depois.

Por tais motivos, os apelantes concluem que houve erro médicos pelos apelados, uma vez que o profissional da saúde não se atentou que a Sra. Josiane padecia de toxoplasmose congênita, bem como houve erro pela clínica Rio Doce Radiologia, na medida em que os resultados apontavam que a gravidez estava dentro da normalidade.

Na sentença
objeto do presente recurso
(ID nº 6991971), o juiz de primeiro grau asseverou que:

(...) Como se pode notar, a perícia não constatou falha na prestação do serviço público pelos réus.

Em outro sentido, consta do exame realizado em 15/03/2018 que a requerente encontrava-se imune pare toxoplasmose, ou seja, até aquela data ela não padecia da doença, vindo a ter resultado positivo apenas em setembro de 2018, dois meses antes da criança nascer. Ademais, de acordo com a com o documento de fl. 44, a coleta do exame foi realizado no dia 20/09/2018, no mesmo dia da consulta realizada (fl. 38), com resultado impresso somente em 10/12/2018 (fl. 44), ou seja, após o nascimento da filha da requerente, fato esse que demonstra que o médico não teria como saber se a paciente tinha toxoplasmose.

Da mesma forma, ainda que a requerente tivesse a toxoplasmose diagnosticada pelo médico assistente naquela ocasião, a contaminação só pode ter ocorrido no final da gravidez, de modo que a doença pode influenciado a má-formação no nascituro. Nesse sentido vejamos: “Se a infecção ocorre no último trimestre de gravidez, os problemas mais comuns incluem baixo peso, pneumonia, aumento no tamanho do fígado (hepatomegalia) e icterícia (pele amarelada)”
1
.

Isso é confirmado pelo perito: “
as manifestações, quando presentes na toxoplasmose congênita são prematuridades, retardo de crescimento ultrainterino, ictericia, hepatomegalia, miocardite, pneumonite, exantema, coriorretinite, hidrocefalia, calcificação intracranianas, microcefalia e convulsões. Portanto, o quadro apresentado pelo recém-nascido da autora não é compatível com as manifestações mais comumente encontradas na toxoplasmose congênita” (fl. 221)
.

Outrossim, de acordo com o documento juntado à fl. 45, a hipótese diagnostica do nascituro foi Síndrome de Adams-Oliver, devido à ausência parcial da calota craniana associada a aplasia da cutis, falanges distais curtas bilateralmente e ausência de falanges em mão e pés, lesões no abdome. (...);

Além disso, verifico que a Sra. Josiane realizou apenas 07 consultas de pré-natal, no período de abril a outubro de 2018 (fl.39), não havendo outros documentos nos autos que demonstrem que ter havido o pré-natal durante toda gravidez, inclusive teria sido realizada ultrassonografia no último trimestre da gravidez, ou seja, na 33ª semana de gestação.

Segundo o perito, talvez fosse possível, durante a realização de exame de ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre, identificar que o feto era portador da síndrome, todavia, no caso em tela os exames não foram realizados (fl. 221). (...).

Por isso, rejeitou os pleitos da exordial e condenou os requerentes/apelantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitrou em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a examinar as teses recursais.

Como é cediço, o artigo 37, § 6º da Constituição da República estabelece que “a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Sobre a responsabilidade civil, a doutrina tende a convergir para o entendimento de que nos atos comissivos praticados por agentes públicos a responsabilidade adota a natureza objetiva, ao passo que nos atos omissivos ela é subjetiva. Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente, ensinam que
1
2
:

Com efeito, dúvida alguma pode prosperar quanto ao cabimento da responsabilização objetiva no caso de atos lícitos causadores de prejuízos especial e anormal aos administrados. [...]

De outra parte, há largo campo para a responsabilidade subjetiva
no caso de atos omissivos
, determinando-se então a responsabilidade pela teoria da
culpa ou falta de serviço
, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente.

[...] Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir, diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. DIVERSOS EXAMES REALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tratando-se de suposto erro médico em razão de omissão de profissional vinculado aos quadros de Município, a responsabilidade é de natureza subjetiva, devendo ser comprovado não apenas o dano, mas o nexo de causalidade e a culpa lato sensu do médico.
2. A narrativa dos fatos demonstra que a apelante demorou quase um ano desde o diagnóstico em primeira ultrassonografia para mencionar a existência de nódulo na mama para a ginecologista. 3. O fato de não ter sido realizado exame de toque em primeira consulta não é suficiente para declarar culpa na atuação da ginecologista, mormente porque foram realizados diversos outros exames para suprir a sua ausência. 4. Conforme explicitado pela médica ginecologista em depoimento, a apelante relatou casos de câncer diagnosticado em outros membros da família; nenhum deles, porém, estava localizado na mama, o que afastaria seu enquadramento em grupo de risco. 5. Os documentos acostados nesse caderno processual apontam que a apelante foi acompanhada pela ginecologista por quase dois anos, realizando diversos exames, todos com diagnóstico de nódulo benigno, inexistindo indícios de que outro procedimento deveria ter sido adotado. Aliás, para corroborar a sua tese, caberia à apelante requerer a produção de prova pericial oportunidade em que poderia o experto indicar a existência da alegada negligência, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 014140025900, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 21/02/2019);

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA CULPA DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em regra, a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-se-lhe o dever de indenizar caso verificado dano a outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Contudo, tratando-se de erro médico, a responsabilidade civil é subjetiva, necessitando ser cabalmente comprovada a culpa do profissional decorrente de imperícia, imprudência ou negligência. Precedentes TJES.
2) Ausente a conduta culposa por parte da equipe médica e inexistente o nexo de causalidade quanto à conduta do nosocômio ou do ente público, não subsiste, por consequência, a responsabilidade civil. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012130191161, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018).

Nesta hipótese, a prova produzida nos autos não comprova que houve falha na prestação do serviço.

No laudo pericial de fls. 214-217 (ID nº 6991967), que não foi impugnado pelas partes, a conclusão foi no seguinte sentido:

(...) Avaliando o conteúdo dos autos, a autora recebeu atendimento de pré-natal, prezado pelo município de Linhares, realizou 7 consultas com o médico assistente, sendo devidamente examinada quanto ao peso, pressão arterial, crescimento uterino, batimentos cardio fetais, além de prescrição de sulfato de ferro e ácido fólico, também constando realização de exames laboratoriais, sem maiores intercorrências.

No pré-natal não foi diagnosticado infecção por toxoplasmose, pelo contrário, foi considerada imunizada, conforme anotação do cartão de pre natal, ou seja, o resultado analisado supostamente seria toxoplasmose IGG reator e 1GM não reator. O exame de Toxoplasmose IGM reator, incluído nos autos, realizado em 20/09/018, não parece que foi avaliado pelo médico assistente, pois a partir daí se instituiria o tratamento necessário, apesar de ser um resultado pouco acima ao valor referenciado como reativo, o que poderia demandar a necessidade de realização de um teste de avidez de toxoplasmose, que daria mais certeza de quando essa infecção teria corrido. Deve se considerar que no caso de resultado constando a imunidade a infecção, como apresentado no início do pré-natal, não seria necessária uma segunda testagem durante o pré natal.

Não encontramos, no cartão de pre natal, anotações de exame ultrassonográficos realizados durante a gestação. O único exame de ultrassonografia incluído nos autos foi realizado tardiamente, ou seja, no terceiro trimestre, no dia 15/10/2018, onde já não seria possível a melhor análise morfológica fetal, que poderia predizer as malformações associadas, além do que a solicitação desse exame foi direciona para avaliação da vitalidade fetal.

Teve sua gestação ultimada por parto cesárea, no Hospital Maternidade São José em Colatina, no dia 04/11/2018, e o recém-nascido apresentou baixo peso ao nascer e malformações, quais sejam, ausência parcial da calota craniana, associada a aplasia cutis, falanges distais curtas bilateralmente, ausência de falanges em mãos e pés, lesões em abdome (aparente ausência de subcutâneo associado a aplasia cutis), chegando-se diagnostico de Síndrome de Adams-Oliver, sendo transferido para o Hospital Nossa Senhora da Glória Vitoria, onde fi admitida em 08/11/2018. E segundo a autora, vindo a falecer com 02 meses de vida.

As alterações apresentadas a princípio não seriam compatíveis com a vida, vistos que conforme laudo de transferência o recém-nascido se encontrava hemodinamicamente estável e em respiração espontânea em ar ambiente. Existia o relato da ausência da calota craniana, mas não da massa encefálica, não se tratava de um bebê com anencefalia, situação que permitira a realização de um aborto precocemente. Além disso não se observou no recém-nascido características de toxoplasmose congênita.

Enfim nos autos, não temos como afirmar com exatidão a causa de morte do recém-nascido e nem evidenciar alguma falha profissional na assistência da paciente em questão. Mesmo que fossem diagnosticados previamente as alterações em exames de ultrassom obstétrico morfológico, realizado no momento correto, ainda assim, não impediria o desfecho ocorrido, e nem demandaria a autorização para realização de um aborto precoce, pois era condição compatível com a vida extrauterina. (...).

Ao responder os quesitos formulados (fl. 218) pela apelada RIO DOCE RADIOLOGIA LTDA, o perito do órgão
a quo
fez as seguintes afirmações:

(...);

2.
Em relação a exames de ultrassom durante a gestação em qual período da gestação é realizado o estudo morfológico/avaliação morfológico (ultrassom morfológica) do bebê?

Resposta:
Entre a 11º e 14ª semana e/ou 20ª e 24ª semana de gestação.

(...);

4.

Está dentro do protocolo médico realizar avaliação morfológica na idade gestacional em que a autora se encontrava quando do exame objeto do questionamento judicial?

Resposta:
Não. O momento adequado para realização dessa avaliação seria com 11 a 14 semanas e/ou 20 a 24 semanas de gestação.

(...);

6
.

O exame realizado foi o requisitado? E exigia o estudo (avaliação) morfológica do bebê?

Resp
o
s
t
a
: Sim, o exame requisitado foi realizado, e não exigia.(...).

Além do mais, ao responder os quesitos formulados (fls. 219-221) pelo Município apelado, o perito do órgão
a quo
fez as seguintes afirmações:

(...);

10.
As características apresentada pela criança de “ausência parcial da calota craniana, associada a aplasia cútis, falanges distais curtas bilateralmente e ausência de falanges em mãos e pés, lesões em abdome” poderiam ter sido provocados pela infecção de toxoplasmose?

Resposta:
A
s manifestações, quando presentes na toxoplasmose congênita são prematuridades, retardo de crescimento ultrainterino, ictericia, hepatomegalia, miocardite, pneumonite, exantema, coriorretinite, hidrocefalia, calcificação intracranianas, microcefalia e convulsões. Portanto,
o quadro apresentado pelo recém-nascido da autora não é compatível com as
manifestações mais comumente encontradas na toxoplasmose congênita.

11.

A hipótese diagnóstica aventada a fl.45 de síndrome de Adams- Oliver é compatível com as características de "“ausência parcial da calota craniana, associada a aplasia cútis, falanges distais curtas bilateralmente e ausência de falanges em mãos e pés, lesões em abdome” apresentadas pela de cujus?

Resposta:
Sim o quadro apresentado e compatível com Síndrome de Adams-Oliver.

(...);

14.
A partir de uma rotina normal de exames de pré-natal seria possível que o médico identificasse que o feto era portador da síndrome de Adams-Oliver)?

Resposta: Talvez fosse possível na realização de exame de ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre, mas no aso em tela, parece que esses exames não foram realizados, considerando os autos do processo. (...).

Ante tais informações, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, já que segundo o perito não foi possível afirmar
com exatidão a causa de morte do recém-nascido e nem evidenciar alguma falha profissional na assistência da paciente em questão.

Além disso, restou comprovado que a 33ª semana de gestação não é a fase para se fazer a análise morfológica fetal, além do que o exame de ultrassom objeto da demanda, não estudou / avaliou a morfologia fetal, já que não era a finalidade do referido exame.

Cumpre mencionar, ainda, que a prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico.

Nesse contexto, entendo que a ausência de comportamento culposo dos apelados afasta a responsabilidade civil e o pleito indenizatório dos apelantes. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÓBITO FETAL DECORRENTE DE TROMBOSE INTERVILOSA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. A irresignação da parte quanto as provas orais colhidas durante a instrução processual deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. II. Nos termos do artigo 457, §1º, do CPC, é licito a parte contraditar a testemunha arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, desde que o faça antes do início do seu depoimento.
Preliminares rejeitadas.
III.
A conduta médica passível de indenização carece de demonstração do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, além da existência de culpa na condução do procedimento indicado.
IV.
A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o óbito fetal com os procedimentos adotados pela equipe médica e de enfermagem, afasta a responsabilidade e o dever de indenizar
.
V.
Não se mostra possível aferir o nexo causal entre o óbito e os procedimentos médicos adotados, vez que a causa da morte fetal: anóxia intra uterina e insuficiência placentária – decorreram de trombose intervilosa, doença que só poderia ser diagnosticada por necropsia
.
VI.
Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e no mérito, desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0009526-91.2013.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2023);

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS REJEITADA MÉRITO ERRO MÉDICO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que torna o ente público parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS. Preliminar rejeitada. 2. A responsabilidade do médico é, em regra, examinada sob o aspecto subjetivo, isto é, a responsabilização civil dependerá da existência de culpa do profissional, ex vi do art. 951, do Código Civil, bem como do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ausente a conduta culposa por parte da equipe médica e inexistente o nexo de causalidade entre conduta do nosocômio, ou do ente público, não subsiste, por consequência, a responsabilidade civil de tais sujeitos, cuja obrigação de indenizar (i) em razão de erro médico, nasceria da aferição da culpa por parte do profissional que prestou o atendimento, e (ii) em razão de falha na prestação do serviço, decorreria de conduta via de regra ilícita com relação de causalidade aos danos indicados na petição inicial.
(TJES, Classe: Apelação, 035080193853, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 05/04/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C⁄C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A jurisprudência desta Egrégia Corte preconiza não configurar cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC) nas hipóteses em que o juiz decide de modo fundamentado e com base nas provas já produzidas nos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado (art. 130, CPC). Precedentes. 2) De acordo com o art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
3) A prova pericial é conclusiva no sentido de que não houve culpa do Hospital Dório Silva quando ofereceu tratamento para o apelante, tendo cumprido devidamente o seu dever. Por outro lado, a perícia também conclui que não houve interrupção do tratamento do recorrente a ensejar o agravamento da lesão, uma vez que a sequela existente é final. Enfim, a perícia salienta “tratar-se de uma complicação muito frequente nestes tipos de fraturas independentemente dos tratamentos realizados”. 4) Para ignorar a prova pericial é necessário que o Julgador tenha outros elementos probatórios que firmem sua convicção, o que não ocorre na situação vertente. Em suma: muito embora o julgador não esteja adstrito, em tese, ao laudo pericial (art. 436, do Código de Processo Civil), prestigia-se a prova técnica sempre que esta (prova técnica) se apresentar extreme de dúvida para o deslinde da 'quaestio'.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença impugnada. (TJES, Classe: Apelação, 048060025557, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
O laudo pericial produzido nos autos destacou com clareza que o tratamento empregado no autor fora adequado e corretamente aplicado; que não foram implementados procedimentos que pudessem denotar imprudência, negligência e imperícia; e que outros fatores ligados ao estado de saúde do paciente podem ter causado o aparecimento da hernia abdominal.
2. Sem a comprovação do ato ilícito e do nexo causal torna-se impossível o acolhimento do pleito indenizatório
.
3. Recurso conhecido e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160050759, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Feitas tais considerações, entendo deva ser mantida a sentença tal qual como proferida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, destaco que os apelantes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo.

Considerando o trabalho adicional dos causídicos que patrocinam os apelados, ao apresentar contrarrazões ao apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos recorrentes

ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 4.000,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo órgão
a quo
(art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 1050.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 589.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)